Tribunal: TJES
Processo: 5001469-31.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-06-03

Ementa:
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO, ART. 121, §2º, I E IV, C/C ART. 14, II, DO CP - PRISÃO PREVENTIVA, ART. 312 DO CPP – OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – IMPOSSIBILDIADE DE REVOLVIMENTO PROBATÓRIO – GRAVIDADE CONCRETA – DENEGAÇÃO DA ORDEM

1) A decisão que decretou a prisão preventiva foi devidamente fundamentada nas circunstâncias dos fatos do indiciamento, à luz dos requisitos descritos nos artigos 312 e 313 do CPP, em especial, na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, bem como atende à regra constitucional disposta no art. 93, IX da CF.

2) A alegação de ausência de provas para sustentar a manutenção da prisão preventiva se encontra fora do espectro de abrangência da análise permitida legalmente em sede de Habeas Corpus, já que a matéria probatória deverá ser debatida no espaço processual adequado, que é a ação penal originária, reservando-se a sindicância no ‘writ’ apenas a questões afetas à legalidade do procedimento que possam ser aferíveis de plano por prova pré-constituída

3) Descabida a pretensão de concessão de liberdade provisória com base no fato do paciente ser pai de dois filhos menores de doze anos pois o delito de homicídio qualificado tentado foi cometido com periculosidade concreta, em um contexto de disputa por território para o tráfico de drogas, em séria ameaça a comunidade em que vivem.

4) Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001469-31.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: HERBERT PIRES CAETANO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de
HERBERT PIRES CAETANO
, contra suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES
, o qual, nos autos da ação penal nº. 0005907-23.2020.8.08.0012, indeferiu o pedido de liberdade formulado na origem e, via de consequência, manteve a prisão preventiva do paciente, a quem são imputados os crimes de homicídio qualificado tentado.

O impetrante requer a concessão da ordem, em caráter liminar, para que seja concedida a liberdade provisória ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, com determinação expedição de Alvará de Soltura.

A liminar foi indeferida (ID 2197046).

Informações Prestadas (ID 2204185).

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 2547145) opinando pela denegação da ordem.

É o relatório, inclua-se em pauta de julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
HERBERT PIRES CAETANO
,
contra suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA
4ª VARA CRIMINAL
DE CARIACICA/ES,
o qual, nos autos da ação penal nº.
0005907-23.2020.8.08.0012
,
indeferiu o pedido de liberdade formulado na origem e, via de consequência, manteve a prisão preventiva do paciente, a quem são imputados os crimes de homicídio qualificado tentado.

O paciente está sendo processado por crime de homicídio qualificado praticado no contexto de uma disputa por território para o comércio ilícito de entorpecentes feito por associações criminosas rivais.

O impetrante requer a concessão da ordem, em caráter liminar, para que seja concedida a liberdade provisória ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, com determinação expedição de Alvará de Soltura.

Para tanto aduz que não há evidências de que o paciente tenha colaborado para a ocorrência do delito, o qual teria sido cometido e pelo corréu e outra pessoa de nome ADRIAN, não restando, assim, preenchidos os requisitos dos arts. 282 e 312 do CPP.

Aduz que a vítima sobrevivente não citou o ora paciente como autor dos disparos em seu depoimento às fls. 53 do inquérito policial.

Ressalta que o paciente é primário, não ostenta antecedentes criminais, tem domicílio certo, de forma que as condições pessoais favoráveis autorizariam a substituição da medida extrema por cautelares diversas da prisão.

Por fim, argumenta ser pai de dois filhos menores de idade, com 02 (dois) e 06 (seis) anos e que necessitam de seu sustento já que a genitora deles não trabalha pois necessita cuidar dos menores.

Nas informações prestadas pela Autoridade acoimada de Coatora foi feito breve resumo do trâmite processual, onde restou esclarecido que a denúncia já foi oferecida e recebida, ocasião em que foram decretadas as prisões preventivas do paciente e do corréu Lucas, já foi oferecida resposta à acusação, já foi negado um pedido de revogação da prisão cautelar e designada AIJ para a data de 02/05/2022.

Em que pesem os argumentos do impetrante, em sede de cognição sumária, reputo presentes
in casu
os indícios de autoria, necessários à decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP.

Quanto à alegação de ausência de provas para sustentar a manutenção da prisão preventiva, entendo tal tese estar totalmente fora do espectro de abrangência da análise permitida legalmente em sede de Habeas Corpus, já que a matéria probatória deverá ser debatida no espaço processual adequado, que é a ação penal originária, reservando-se à sindicância neste ‘writ’ apenas a questões afetas à legalidade do procedimento que possam ser aferíveis de plano por prova pré-constituída, o que não ocorre no caso até este momento.

Urge salientar que
“a
via estreita ora tratada não é adequada para debater de forma aprofundada as questões relacionadas ao mérito da ação penal, como a autoria delitiva do crime imputado ao paciente na peça acusatória”
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210046890, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

Destaco que não há nos autos elementos que indiquem que o fato afirmado pelo impetrante - de que a testemunha sobrevivente não tenha citado o impetrante em seu depoimento – teria sido levada a debate nos autos da ação penal originária, de modo que qualquer apreciação sobre a tese, além de incompatível com o rito do habeas corpus, também redundaria em supressão de instância.

Também não assiste melhor sorte ao impetrante em relação à tese de ausência de fundamentação do decreto de prisão preventiva bem como dos requisitos do art. 312 do CPP, pois ao analisar a última decisão que negou tal pedido perante o juízo de origem, verifiquei que a mesma preenche os requisitos legais do art. 312 do CPP, bem como obedece ao mandamento constitucional previsto no inc. IX, do art. 93 da CF/88. Transcrevo trecho da referida decisão:

“Pois bem, no caso dos autos, tenho por presente a materialidade dos fatos e indícios de autoria, conforme destacado em decisão anterior (fls. 119/120), a qual adoto os seus fundamentos de decidir nesta oportunidade (decisão per relationem), posto que idônea a demostrar que as condutas supostamente praticadas apresentam-se extremamente graves e o modus operandi empregado caracterizam a gravidade em concreto do delito e revelam a periculosidade dos acusados LUCAS BRITO DA VITÓRIA e HERBEST PIRES CAETANO, vez que apontados como pessoas imbuídas de periculosidade e que fazem parte do movimento do tráfico de drogas no local.

Segunda consta, no dia do crime a vítima Fabrício Silva dos Santos estava sentada na porta de sua casa, momento em que os acusados teriam se aproximado e efetuado disparos de arma de fogo contra esta com a intenção de matá-la, todavia, após ser atingida, a vítima caiu em um valão e se fingiu de morta, o que levou os acusados a deixarem o local.

A vítima Fabrício Silva dos Santos foi socorrida, recebeu cuidados médicos e sobreviveu.

Conforme restou apurado, os acusados teriam praticado o crime por motivo torpe, consistente na disputa pelo tráfico de drogas na região do Bairro Vista Mar.

Consta que a vítima pertencia ao grupo de traficantes da “Boca do Buraco Quente”, Bairro Vista Mar, enquanto os acusados pertenciam ao grupo rival, denominado “Boca do Vista Mar”, do mesmo bairro. Com a “guerra” declarada entre as referidas “Bocas”, os acusados teriam praticado o crime objetivando eliminar a vítima e enfraquecer o movimento rival.

Nesse sentido, os argumentos trazidos pelas Defesas dos acusados LUCAS BRITO DA VITÓRIA e HERBEST PIRES CAETANO, por ora, não merecem prosperar, tendo em vista que as condições apontadas, por si só, não são suficientes para ensejar a concessão de liberdade provisória. Não bastasse a violência própria do crime de homicídio, o modus operandi em tese empregado revela a gravidade em concreto das condutas delituosas, demonstrando a inviabilidade de medida cautelar em favor destes.

Não vislumbro qualquer outra medida cautelar diversa da prisão, diante da gravidade em concreto dos fatos narrados nos autos. Não sobreveio aos autos alteração na situação fática processual capaz de ensejar o deferimento dos pedidos formulados.

Diante de todo o exposto, tenho que as medidas cautelares de natureza pessoal previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, ipso facto, se afiguram insuficientes para a garantia da ordem pública e preservação da instrução criminal, de modo que a prisão preventiva dos acusados LUCAS BRITO DA VITÓRIA e HERBEST PIRES CAETANO, é medida que se impõe."

Devo frisar que o crime foi praticado em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, contra outra vítima por disputas por território para o comércio ilícito de entorpecentes, o que deixa claro a gravidade concreta dos atos imputados ao ora paciente.

Portanto, a necessidade da prisão preventiva para resguardar a ordem pública resta evidente em razão da gravidade

concreta do delito de homicídio qualificado, ainda que praticado na modalidade tentada, diante do
modus operandi
relatado.

Diante da higidez da fundamentação para a manutenção da segregação cautelar,
“tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura”
(AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

Por fim, descabida a pretensão de concessão de liberdade provisória com base no fato do paciente ser pai de dois filhos menores de doze anos pois, ainda que esteja sensível a tal situação, o delito fora cometido com periculosidade concreta em séria ameaça a comunidade em que vivem. Vejamos:

PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. INTEGRAÇÃO EM FACÇÃO CRIMINOSA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO
. 1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 2. Na hipótese, verifica-se que prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, considerando que as vítimas foram supostamente torturadas por 12 horas antes de serem mortas, motivados pelo fato de a recorrente supostamente integrar facção criminosa (PCC) rival daquela a que pertenciam as vítimas (Comando Vermelho). 3. Dessa forma, a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos que indicam a necessidade de garantia da ordem pública, pois a periculosidade social da recorrente está evidenciada no modus operandi do ato criminoso. 4. Os requisitos para a concessão da prisão domiciliar não foram preenchidos, considerando que o caso envolve crime de homicídio qualificado, em concurso de agentes, envolvendo facções criminosas. Assim, embora a recorrente possua filhos menores e, mesmo diante da necessidade de observância à doutrina da proteção integral às crianças, tem-se que o caso concreto não permite a concessão da prisão domiciliar, diante da expressa vedação legal, contida no inciso I do art. 318-A do CPP. 5. Recurso em habeas corpus desprovido. (STJ, RHC 140.509/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021)

Desta forma, com base nos elementos jurídicos expostos acima,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO, ART. 121, §2º, I E IV, C/C ART. 14, II, DO CP - PRISÃO PREVENTIVA, ART. 312 DO CPP – OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO PROBATÓRIO – GRAVIDADE CONCRETA – DENEGAÇÃO DA ORDEM

1) A decisão que decretou a prisão preventiva foi devidamente fundamentada nas circunstâncias dos fatos do indiciamento, à luz dos requisitos descritos nos artigos 312 e 313 do CPP, em especial, na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, bem como atende à regra constitucional disposta no art. 93, IX da CF.

2) A alegação de ausência de provas para sustentar a manutenção da prisão preventiva se encontra fora do espectro de abrangência da análise permitida legalmente em sede de Habeas Corpus, já que a matéria probatória deverá ser debatida no espaço processual adequado, que é a ação penal originária, reservando-se a sindicância no ‘writ’ apenas a questões afetas à legalidade do procedimento que possam ser aferíveis de plano por prova pré-constituída

3) Descabida a pretensão de concessão de liberdade provisória com base no fato do paciente ser pai de dois filhos menores de doze anos pois o delito de homicídio qualificado tentado foi cometido com periculosidade concreta, em um contexto de disputa por território para o tráfico de drogas, em séria ameaça a comunidade em que vivem.

4) Ordem denegada.

DECISÃO

À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.